Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-68.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DIRETO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO. ART. 226, CPP. PRESCÍNDIVEL. DEMAIS PROVAS APTAS A COMPROVAR A AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA MANTIDA
1. A densidade, coesão e harmonia dos depoimentos judiciais, analisados em cotejo com os elementos informativos comprovam a autoria e a materialidade em relação aos crimes de furto qualificado, corrupção de menor e receptação.
2. As disposições enumeradas no art. 226, CPP, tratam-se de meras recomendações e não uma exigência legal. Tal procedimento é dispensável quando os demais elementos de prova permitem a confirmação da autoria, especialmente como no caso dos autos em que os acusados são presos em flagrante e ainda na posse dos objetos subtraídos.
3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.
4. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
5. In casu, as circunstâncias do flagrante, provadas nos autos, somadas aos depoimentos da testemunha e do próprio acusado, revelam o dolo do réu em adquirir o celular produto de crime, ciente da origem ilícita. 5.1. Das provas colhidas, restou demonstrado que o réu praticou o crime de receptação, haja vista que se limitou a declarar que teria adquirido o aparelho celular em um negócio no grupo do Facebook, entregando um vídeo game e recebendo o aparelho celular e uma quantia em dinheiro, sem, contudo, apresentar nota fiscal, recibo ou outro documento que comprovasse a idoneidade da negociação. 5.2. Nesse contexto, verifica-se que o apelante não conseguiu comprovar a origem lícita do celular que estava em sua posse, restringindo-se a apresentar alegações genéricas e sem lastro probatório, afirmando unicamente que havia comprado o aparelho em um negócio no grupo do Facebook, mas não deu qualquer informação acerca dessa pessoa e também não apresentou documento que indicasse a idoneidade da negociação. 5.3. Resta evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, bem como o dolo direto do agente, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.
6. A jurisprudência é unânime ao afirmar que o crime de corrupção de menores se trata de delito formal. 6.1. Assim, considerando que o comparsa tinha, à época dos fatos, 17 (dezessete) anos de idade, os acusados incorreram no delito descrito no art. 244-B, da Lei 8.069/90. 5.1. Nesse sentido, a Súmula 500, do STJ: “A configuração do crime do art.244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
7. Na primeira fase da individualização da pena, em relação à culpabilidade, o referido vetor impõe que se avalie a intensidade da reprovabilidade da conduta do agente, de modo que, ultrapassados os limites inerentes ao tipo penal para a prática do crime, faz-se necessária sua valoração desfavorável.
8. A defesa técnica sustenta que o fato de o apelante ter praticado o delito enquanto estava em cumprimento de pena não pode ser valorado negativamente na primeira fase da dosimetria da pena. 8.1. Em que pese a argumentação da defesa, certo é que, na origem, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delito anterior, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da maior reprovabilidade da conduta e do menosprezo do agente às decisões judiciais. Precedentes.
9. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 8.1. Tendo em vista o teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
10. Regime inicial. Não obstante a pena cominada seja inferior a 08 (oito) anos, nota-se que o acusado é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais negativas, o que, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b” e §3o, do Código Penal, autoriza a fixação de regime mais rigoroso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 10.1. Tratando-se de condenado com maus antecedentes e reincidente, cuja pena foi estabelecida em patamar superior a quatro anos de prisão, mostra-se justificado a imposição do regime fechado como modalidade prisional inicial.
11. Recurso conhecido e improvido.